Tribunal: TJES
Processo: 0000648-37.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-37.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA PERONI LIMA

APELADO: ERALDO MARCOS TONINI e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A agravante alega hipossuficiência financeira, apesar de ser servidora pública com rendimentos líquidos de R$ 7.896,29. Sustenta que suas despesas superam seus rendimentos.

Decisão recorrida manteve o indeferimento por ausência de comprovação de gastos extraordinários que justifiquem a alegada insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou a insuficiência de recursos que justificaria a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua condição financeira e os elementos constantes nos autos.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade de justiça está prevista no art. 98 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de pobreza feita por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). Entretanto, o juiz pode exigir comprovação se existirem indícios de capacidade financeira incompatíveis com a declaração de hipossuficiência.

5. No caso, os rendimentos líquidos da agravante foram considerados incompatíveis com a alegação de insuficiência financeira, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais. Jurisprudência consolidada reafirma o dever de comprovação objetiva em situações de controvérsia.
IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegação. 2. Cabe ao requerente demonstrar objetivamente sua incapacidade de arcar com as despesas processuais quando essa presunção é contestada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006176-08.2023.8.08.0000; STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 8588791, que não concedeu a gratuidade de justiça requerida pela Agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Aduz a Agravante, nas razões de id 9817100, ter comprovado suficientemente sua hipossuficiência financeira, pelo que entender fazer jus à concessão da benesse postulada.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados no id 10355876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 8588791, que não concedeu a gratuidade de justiça requerida pela Agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Aduz a Agravante, nas razões de id 9817100, ter comprovado suficientemente sua hipossuficiência financeira, pelo que entender fazer jus à concessão da benesse postulada. Afirma que sua condição de servidora pública estadual, com vencimentos líquidos de R$ 7.896,29, não é suficiente para arcar com as custas do processo, dada a existência de diversas despesas ordinárias e extraordinárias, conforme a documentação que anexa no id 8310117. Aduziu ainda que a decisão singular não considerou adequadamente os comprovantes apresentados, os quais demonstrariam que os gastos mensais superam seus rendimentos. Ao final, requereu o provimento do agravo interno.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados no id 10355876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A despeito da previsão contida em lei, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

Desta feita, a teor do que ficou consignado na decisão de id 8588791, foi constatado que a Apelante aufere renda líquida que gira em torno de R$ 7.896,29 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), o que, de fato, destoa significativamente da alegação de insuficiência de recurso.

Outrossim, também destacou a decisão recorrida que “(...)
não restou demonstrado nenhum gasto extraordinário que faça com que seus rendimentos sejam insuficientes para sua manutenção pessoal. Ao revés, atestam ser plenamente razoáveis e suficientes para o seu sustento”
.

Nesse contexto, diante de indício material capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, competia à ora Agravante, nesta seara recursal, demonstrar, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, todavia, não ocorreu no prazo estipulado. É a orientação jurisprudencial deste e. TJES,
verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESERVADO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA RECORRENTE. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. 2) A ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido de gratuidade de justiça, enseja o indeferimento. 3) “In casu”, compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, notadamente porque, no ano de 2023, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica alcançaram a monta de R$ 55.893,97 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), o que retrata um ganho mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo possível aferir, inclusive, que houve um aumento em relação ao ano anterior, em que o ganho anual foi de 51.029,59 (cinquenta e um mil, vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos). 4) Deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, §7º, do CPC. 5) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo recorrente. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006176-08.2023.8.08.0000. Relator: Raphael Americano Camara. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 14/06/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MISERABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação monitória movida por instituição financeira, visando à cobrança de mais de dois milhões de reais de devedor principal e seus avalistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as pessoas físicas agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade de suas declarações de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência feitas por pessoas físicas, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira, como o fato de serem fiadores de dívida de valor elevado. 4. A pessoa jurídica, conforme a Súmula 481 do STJ, deve comprovar efetivamente sua incapacidade financeira para fazer jus à gratuidade da justiça, não havendo presunção de insuficiência, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça é justificado pela ausência de provas concretas que indiquem a impossibilidade de as partes arcarem com as custas processuais sem comprometer seu sustento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica por pessoa física, para fins de gratuidade da justiça, é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira, como a participação em contratos de elevado valor. 2. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade da justiça, deve comprovar de forma objetiva sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, Súmula 481. Data: 19/Nov/2024

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5005205-86.2024.8.08.0000. Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 19/11/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. No caso concreto, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor dos recorrentes, os quais são empresários. 2. Por seu turno, é de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais, o que tampouco foi feito a contento. 3. Para além da falta de provas acerca da alegada miserabilidade, os agravantes estão amparados por renomado escritório de advocacia deste Estado, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração por eles juntada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5013489-83.2024.8.08.0000. Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 13/11/2024).

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar